Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714869-54.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PEDRO HENRIQUE MENDES DE CASTRO, GLEIZE FRANCESCHINI GEALH, ANDRE KINJO KUBOTA, RODNEI IAZZETTA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GRECCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. JUIZ NÃO PODE SE MANIFESTAR SOBRE A CONFIGURAÇÃO OU NÃO DOS SUPOSTOS CRIMES CONTRA A HONRA AO APRECIAR PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de explicações é medida preliminar e facultativa, que antecede a instauração do inquérito policial ou o oferecimento da ação penal por crimes contra a honra, tendo por finalidade o esclarecimento de afirmações equívocas, ambíguas ou dúbias. 2. Na espécie, o ora recorrente busca esclarecer eventuais delitos de calúnia e difamação, não cabendo ao juiz que recebe a interpelação judicial se manifestar a respeito da configuração ou não dos supostos crimes contra a honra, sob pena de prejudicar o recebimento ou a rejeição de queixa-crime ulterior. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a competência da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para avaliar o pedido de explicações apresentado pelo ora recorrente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17 do Código de Processo Civil e 144 do Código Penal, ao entender que o magistrado está impedido de emitir qualquer juízo de valor no processamento do pedido de explicações. Asseveram que o interesse de agir, no caso do pedido de explicações, se verifica pela existência de indícios mínimos do crime contra a honra que se pretende ver explicado. Acrescentam que o acórdão, ao desconstituir a decisão de primeiro grau que procedeu unicamente ao juízo de viabilidade do pedido de explicações em relação ao crime de calúnia, impediu que o Magistrado processante realizasse o controle de admissibilidade do procedimento ajuizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023